Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001289-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ADRIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 452.906.441-72 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE FIXA MULTA POR
ATENTADO
À
DIGNIDADE
DA JUSTIÇA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, caso contrário, vedada sua incidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO I T A U C A R D S.A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos no 1001289-39.2023.8.11.0041- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou e declarou extinta a ação de busca e apreensão, fazendo com supedâneo no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da impossibilidade de aplicação de multa por incidência em ato atentatório e a dignidade da justiça; b) da boa-fé objetiva e da absoluta legalidade dos procedimentos adotados pelo banco.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO I T A U C A R D S.A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos no 1001289-39.2023.8.11.0041- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou e declarou extinta a ação de busca e apreensão, fazendo com supedâneo no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Pois bem.

Narra ter proposta ação de busca e apreensão em face da parte recorrida; contudo, o Magistrado “proferiu despacho intimando o Autor a esclarecer o motivo do ajuizamento da demanda, haja vista a existência de ação com as mesmas partes e causa de pedir. O Banco se manifestou através de pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC” (id. 160393114 - Pág. 3).

Ressalta que “o Douto Juízo de piso proferiu sentença julgando EXTINTO o feito e condenando o Banco em multa de ato atentatório à dignidade da justiça em 20% sobre o valor da causa (...) No entanto, conforme se demonstrará, a sentença merece reforma, isso porque, o Autor agiu em total boa-fé, tendo se equivocado no ajuizamento da nova demanda, e logo que verificou a situação requereu a extinção do feito, sendo de rigor o afastamento da condenação em ato atentatório à dignidade da justiça (id. 160393114 - Pág. 3)

Pugna, assim, pela reforma do ato judicioso.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Digo isso porque a causa de pedir constante dos autos sob no 1001289-39.2023.8.11.0041, é diversa dos autos sob no 1036440-03.2022.8.11.0041, nesta decorre do inadimplemento da parcela no 42, com vencimento aprazado para o dia 17/06/2022, naquele advém da falta de pagamento da parcela no 45, com vencimento em 19/09/2022; logo, não caracteriza, no caso em testilha, ato atentatório à dignidade da justiça.

Vale anotar, que o ato atentatório à dignidade da jurisdição é todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que passa a atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema.

As condutas consideradas como ato atentatório à dignidade da justiça estão delineadas no Caderno Processual Civil, como exemplos: art. 77; art. 100, parágrafo único; art. 161, parágrafo único; art. 334, § 8o; art. 903, § 6o.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação das penalidades demanda a presença de elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NEGADO PROVIMENTO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. 1. Para aplicação da multa do artigo 601 do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça), há necessidade de verificação do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave). 2. Não reconhecida a presença do elemento subjetivo pelo Tribunal de origem, a pretensão dos recorrentes de aplicação da multa do artigo 601 do CPC esbarra no óbice da Súmula 07 do STJ, por demandar revaloração do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. AGRAVO REGIMENTAL ACOLHIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS." (AgRg no Ag 1.187.473/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011, grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SUMULA 07/STJ. EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATORIO A JUSTIÇA. ART. 600 DO CPC. - O RECURSO ESPECIAL NÃO É SEDE PRÓPRIA PARA DISCUTIR QUESTÕES QUE ENSEJAM REEXAME DE PROVA. SUMULA N. 7/STJ. - NÃO SE APLICA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA, COM FUNDAMENTO NOS INCISOS II OU III DO ART. 600 DO CPC, SE INEXISTE ATITUDE MALICIOSA DA PARTE. - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO." (REsp 117.611/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ de 15/12/1997, p. 66.483).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para excluir a multa por atentado à dignidade da justiça, mantendo os demais termos incólumes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023